Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO DE ALGEMAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO DO PRESO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Não cabe ao apenado escolher a forma ou o lugar no qual será executada a reprimenda, sobretudo quando se encontra recolhido em estabelecimento que possui equipe de saúde disponível para realização do tratamento médico e/ou psicológico por ele demandado.
2. Inexistindo indícios de abuso de autoridade e tendo o magistrado apresentado fundamentação idônea a fim de justificar o uso de algemas pelo réu durante a audiência de custódia, eventual ilegalidade deverá ser averiguada durante a instrução criminal, haja vista a via estreita do writ e a sua inaptidão para a análise fático-probatória.
3. O mero atraso na realização da audiência, por si só, não implica no imediato relaxamento da custódia.
4. Ordem denegada.